Tribunal: TJDFT
Processo: 0713501-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DA CAUSA DEBENDI. PESSOA INTERDITADA. INCERTEZA DA OBRIGAÇÃO.
1. É possível debater a causa debendi de nota promissória que ainda não circulou.
2. Comprovado o estado de incapacidade da executada, quando realizado o suposto empréstimo que originou a emissão da nota promissória por seu procurador, aliada à incerteza da obrigação, impõe reconhecer a ausência da certeza do título. Inviabilidade de cobrança pela via executiva.